Tribunal: TJBA
Processo: 0529033-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529033-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLEIDSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PARCERIA COMERCIAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DA CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO E ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO.
A relação entre a plataforma e o motorista é de parceria, regulada por contrato de adesão. A desativação da conta por violação aos Termos de Uso constitui exercício regular do direito da Apelada de zelar pela qualidade e segurança do serviço. Assim, não se não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos morais pela consequente perda de renda. Sentença de improcedência mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0529033-96.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GLEIDSON DE JESUS SANTOS
e como apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora